Tribunal: TJBA
Processo: 0017196-19.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017196-19.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GUSTAVO EZEQUIEL ETKIN

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ BARROS CEREJO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Ação de fornecimento de medicamentos. Tema 1234. Juízo de retratação.

I.
Caso em Exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando o custeio de sessões de radioterapia.

2.

O acórdão recorrido negou provimento ao apelo, mantendo a sentença.

II.
Questão em Discussão

1.

A questão em discussão é a adequação do entendimento do acórdão recorrido ao julgamento do RE 1.366.243/RG/SC (Tema 1234), do Supremo Tribunal Federal, que estabelece requisitos para a concessão de medicamentos de alto custo pelo SUS.

2.

A possibilidade de juízo de retratação, conforme o art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, em caso de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do STF ou STJ, também é objeto de análise.

III.
Razões de Decidir
3. O acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243/RG/SC, que estabelece requisitos para a concessão de medicamentos não padronizados e de alto custo.
4. Diante do julgamento do Tema 1234, o entendimento do STF deve ser seguido, para atender aos requisitos impostos para a concessão do medicamento.

IV.
Dispositivo e Tese
5.
Pedido:
Provimento do recurso.
6.
Tese de julgamento:
“1. Não se encontram atendidos os requisitos determinados no Tema 1234 do STF. 2. O entendimento do acórdão recorrido é retratado em conformidade com o referido julgamento, para dar provimento ao Apelo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243/RG/SC, Tema 1234, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercício do juízo de retratação, alterar o acórdão de ID 7653017, para conhecer e dar

provimento ao Apelo do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator.